Tribunal: TJMT
Processo: 1010879-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010879-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAZARO MEDRADO DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto LAZARO MEDRADO DE SOUSA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais n. 1010879-37.2021.8.11.0000 proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu pedido de gratuidade judiciária.
O agravante alega que não possui condições de arcar com as custas judiciais, uma vez que ocasionará prejuízo ao seu sustento e de sua família.
Afirma que atualmente possui renda de aproximadamente 1 (um) salário mínimo, por isso deve ser concedido a benesse.
Relata que apresentou extratos do INSS que demonstram os valores dos benefícios auferidos.
Por fim, pugna pelo deferimento do efeito ativo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para revogar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau e deferir a gratuidade judiciária.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente consigna-se que por se tratar de recurso que visa exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, o § 1o do art. 101 do CPC, estabelece que:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
Desse modo, defere-se a postergação do recolhimento do preparo até o julgamento de mérito deste recurso.
Pois bem. À vista da insurgência recursal, têm-se que a gratuidade da justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 98 e 99, § 3o, que assim prevê:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo à própria subsistência ou de sua família, o que demandaria conforme redação literal da lei apenas declaração de hipossuficiência.
Contudo, a Constituição Federal, em seu o artigo 5o, inciso LXXIV, ao fixar que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, decreta a necessidade demonstração da hipossuficiência por parte daqueles que buscam a concessão de tal benesse.
Nesse contexto, malgrado o agravante apresente alguns documentos junto ao recurso, em sede de cognição primária, não se vislumbra de plano a alegada incapacidade financeira, a considerar que suas despesas mensais presumem recebimento de renda maior do que a declarada.
Assim, há necessidade de maior comprovação da alegada hipossuficiência, como provas da inexistência de outros bens, extratos bancários, entre outros. Registra-se, ainda, que determinada a intimação para apresentação da Declaração de Imposto de Renda, uma vez que foi apresentado apenas o extrato, e este se manteve inerte. O extrato não demonstra a discriminação de eventuais bens de propriedade do agravante.
Desse modo, não se observa a presença dos requisitos autorizadores da concessão, ao menos até o julgamento do mérito deste Agravo, para que se possa viabilizar ao agravante a oportunidade de apresentar outras provas a fim de confirmar sua hipossuficiência, bem como permitir o contraditório da parte adversa.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO ATIVO VINDICADO, até julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual modificação quando da análise do mérito.
Intime-se ao agravante para, querendo, colacionar aos autos outros documentos que entender pertinentes, e o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora